Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em ação de execução promovida por instituição de ensino com fundamento em contrato educacional inadimplido. No recurso, a agravante pleiteia: (i) a concessão da gratuidade da justiça e (ii) a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a constrição de valores, sob o argumento de impenhorabilidade por se tratarem de verbas de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça com base em declaração de hipossuficiência subscrita pela parte agravante; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros deve ser suspensa, diante da alegada impenhorabilidade dos valores constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (arts. 98 e 99, § 3o) asseguram à parte que declare não possuir recursos a gratuidade da justiça, atribuindo presunção relativa à declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada por prova em sentido contrário ou por elementos nos autos que infirmem a alegação.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o simples patrocínio por advogado particular ou o recebimento de proventos não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de pobreza (EDcl no AREsp 2.474.078/SP; EDcl na AR 5.629/SP).
5. No caso concreto, a agravante juntou contracheques e extratos bancários suficientes para, nesta fase recursal, justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não havendo elementos hábeis a infirmar a presunção de hipossuficiência.
6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, ausente a demonstração da origem alimentar dos valores bloqueados, o requisito da probabilidade do direito não se encontra satisfeito.
7. A alegação de impenhorabilidade exige comprovação idônea e específica, não sendo suficiente a mera afirmação genérica sobre a origem dos recursos, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência dominante.
8. O bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD é medida legal e preferencial no processo de execução (art. 835, I e §1o, do CPC), e sua validade se presume até que a parte executada apresente prova cabal da ilegalidade da constrição.
9. Eventual análise superveniente de documentos juntados tardiamente caberá ao juízo de origem, não havendo fundamento para a reforma da decisão agravada nesta fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e deve ser acolhida para fins de concessão da gratuidade da justiça, salvo quando infirmada por prova inequívoca em sentido contrário.
2. A alegação de impenhorabilidade de valores ou bens deve ser acompanhada de elementos probatórios específicos e idôneos, não sendo admissível sua presunção com base em afirmações genéricas.
3. A constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui medida legal e preferencial na execução, cuja regularidade somente pode ser afastada mediante prova robusta da ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100, caput, 833, IV, e 835, I e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1995580, 0702585-41.2025.8.07.0000, rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06.05.2025.